Tribunal: TJSP
Processo: 1014041-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSO
Trânsito – Infração – Multa – Penalidade aplicada por sociedade de economia mista – Possibilidade:

– O Poder Público pode estabelecer convênio com sociedade de economia mista para delegação do exercício do poder de polícia de fiscalização de trânsito, ressalvado o entendimento da relatora, segundo o qual, diante da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, a

Ementa:
PROCESSO
Trânsito – Infração – Multa – Penalidade aplicada por sociedade de economia mista – Possibilidade:

– O Poder Público pode estabelecer convênio com sociedade de economia mista para delegação do exercício do poder de polícia de fiscalização de trânsito, ressalvado o entendimento da relatora, segundo o qual, diante da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, a sociedade de economia mista não tem competência para aplicar multa de trânsito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014041-28.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado LUCELIO BERNARDES COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a demanda. Pela
sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e honorários, fixados
estes no valor de R$1.200,00, quantia que já considera o trabalho adicional
promovido em fase recursal pelos procuradores da parte vencedora (art. 85,
§§8o e 11o, do CPC). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1014041-28.2019.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: LUCELIO BERNARDES COUTO
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 26618
EMENTA
PROCESSO
Trânsito – Infração – Multa – Penalidade aplicada por
sociedade de economia mista – Possibilidade:
– O Poder Público pode estabelecer convênio com
sociedade de economia mista para delegação do exercício
do poder de polícia de fiscalização de trânsito, ressalvado o
entendimento da relatora, segundo o qual, diante da
jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de
Justiça, a sociedade de economia mista não tem
competência para aplicar multa de trânsito.
RELATÓRIO
Sentença de procedência parcial do pedido para declarar a nulidade do auto de
infração no H26002681, cancelando todas as penalidades dele provenientes, inclusive
a pontuação no prontuário do autor e Portaria Eletrônica no 200100081119
(Procedimento Administrativo no 015-0000522-8/2019. Atribuição ao autor do
pagamento de 1/3 das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$500,00; e aos réus o pagamento de 1/3 das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (fls.187/192).
Apela a ré TRANSERP pleiteando o sobrestamento do feito porque a matéria
é objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (Tema no 532). Houve
cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, CF). Cabia ao autor provar
a alardeada exploração da atividade econômica, a persecução de lucro e a
distribuição de dividendos, ônus do qual não se desincumbiu. A autuação em questão
foi registrada por radar fotográfico devidamente inspecionado pelo INMETRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
3
devendo prevalecer a presunção de legalidade que cerca o ato administrativo
(autuação). Sua atuação é legal na qualidade de entidade executiva de trânsito do
município, devidamente integrada ao Sistema Nacional de Trânsito. Não se trata de
delegar poder de polícia a uma pessoa jurídica de direito privado qualquer, sem
vinculação com o Estado, mas de delegação do poder de polícia a uma entidade
criada por lei complementar com a finalidade exclusiva de exercê-lo naqueles
limites. Não dispõe de dotação orçamentária própria para custeio e investimento no
cumprimento de suas competências elencadas nos artigos 24 e 320 do Código de
Trânsito Brasileiro. O município é seu acionista majoritário e a TRANSERP tem
exclusivamente finalidades públicas. Prequestiona os artigos 5o, XXXV e LV, 30, I,
37, XIX, 173 e 175 da Constituição Federal, artigos 139, I, 369, 370, 385, 442 e 464
do CPC, artigos 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, §
1o,. 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o e 320 do CTB (fls.197/221).
Em contrarrazões, alega o apelado que o recurso é meramente protelatório. A
apelante é empresa de economia mista não podendo autuar (fls.227/228).
FUNDAMENTOS
1. O reconhecimento da repercussão geral do tema no Supremo Tribunal
Federal (RE 633782 – Tema 532) não implica em suspensão do processo até
julgamento pelo Pleno do tribunal superior, salvo determinação expressa nesse
sentido, inexistente na hipótese.
2. A questão controvertida é exclusivamente de direito, sendo inútil para
dirimi-la a produção de provas.
Desnecessária a instrução probatória, não houve cerceamento de defesa, nem
ofensa ao contraditório na sentença que considerou a argumentação da petição inicial
e da contestação.
Ausente, portanto, qualquer violação ao artigo 5o, LV, da Constituição
Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que sociedade de
economia mista não tem competência para aplicar multas de trânsito, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
4
“ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA
APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar de
conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da origem
tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em sede
de especial (delegação de poder de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito,
dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts.
21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da competência dos órgãos de
trânsito. O enfrentamento da tese pela instância ordinária também tem por
conseqüência o cumprimento do requisito do prequestionamento.
2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de
polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da
propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em debate
é a possibilidade de exercício do poder de polícia por particulares (no caso,
aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser
sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento,
(iii) fiscalização e (iv) sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da
propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB
estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder
Público (consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para
verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a
Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção). 5.
Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois
aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares
estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para
aumentar a arrecadação.
7. Recurso especial provido.
(Acórdão proferido no REsp no 817534/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, julgado em 10.11.2009)
Há decisão singular recente, proferida pela Min. HERMAN BENJAMIN,
publicada em 5.2.16, reafirmando essa jurisprudência:
“Dessa forma, considero tempestivo o Agravo em Recurso Especial e passo a
analisá-lo. Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
(art. 105, III, "a", da Constituição da República) contra acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CÍVE/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
MULTA DE TRÂNSITO - BHTRANS - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA -
COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - INEXISTENTE
- ATO DE SANÇÃO EXPRESSIVO DO PODER DE POLÍCIA - INDELEGÁVEL A
PARTICULARES - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.
A aplicação de multa àqueles que infringem as normas de trânsito caracteriza-se
como exercício de poder de polícia e, como tal, não pode ser atribuída a
particulares, justamente em razão da indelegabilidade dos atos sancionatórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
5
inerentes ao poder de coerção do Poder Público.
Dessa forma, a BHTRANS, criada como sociedade de economia mista, com
personalidade jurídica de direito privado, e com intuito lucrativo, não possui
competência para aplicar multas de trânsito no Município de Belo Horizonte,
detendo apenas competência para exercer a fiscalização do trânsito.
Sustenta a parte agravante, em Recurso Especial, violação dos arts.21 e 24 do
Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que tais artigos "prevêem
expressamente a possibilidade de delegação das atividades relacionas ao trânsito à
entidade municipal de trânsito" (fl. 158, e-STJ).
Assim relatado, passo a decidir.
A irresignação não merece prosperar.
A jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade das sociedades de
economia mista aplicarem sanções pecuniárias. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PODER DE
POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. SÚMULAS OU RECURSOS REPETITIVOS. DIVERGÊNCIA NÃO
COMPROVADA NA FORMA EXIGIDA.
1. Cabe reclamação para a adequação do entendimento adotado em acórdãos de
Turma Recursais Estaduais à jurisprudência, súmula ou orientação adotada na
sistemática dos recursos repetitivos do STJ, em razão do decidido nos EDcl no RE
571.572/BA (Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 27.11.2009) e das
regras contidas na Resolução 12/2009 do STJ.
2. Para tanto, é necessário que a parte demonstre incompatibilidade entre o
entendimento adotado no acórdão reclamado e aquele pacificado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial julgado pelo rito do art.
543-C ou de Súmulas. Nesse sentido: EDcl na Rcl 7837/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
15/08/2012; Rcl 6721/MT, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, ainda não
publicado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg na Rcl 9.850/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20/11/2012).
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA
APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a
preliminar de
conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da origem
tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em sede
de especial (delegação de poder de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito,
dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts.
21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da competência dos órgãos de
trânsito. O enfrentamento da tese pela
instância ordinária também tem por conseqüência o cumprimento do requisito do
prequestionamento.
2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de
polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da
propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em debate
é a possibilidade de exercício do poder de polícia por particulares (no caso,
aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
6
sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento,
(iii) fiscalização e (iv) sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da
propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB
estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder
Público (consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para
verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a
Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção).
5. Somente o atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois
aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria,
inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a
arrecadação.
7. Recurso especial provido. (REsp 817.534/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 10/12/2009).
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida."
Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos
interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse
sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe
de 2.6.2010. Por tudo isso, com fulcro no art. 544, § 4o, II, "b", do Código de
Processo Civil, conheço do Agravo para negar seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se.” (AgRg no AREsp no 689441, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
publicado em 5.2.16)
Cumpre ressaltar que a 12a Câmara de Direito Público, no julgamento da
apelação no 0043813-34.2011.8.26.0506, interposta contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público contra a Transerp e o Munícipio de Ribeirão Preto, acolheu o
entendimento do tribunal superior, reconhecendo a impossibilidade de delegação das
atividades de autuação e imposição de multa a sociedades de economia mista.
Confira-se a transcrição da ementa do julgado:
NULIDADE DA SENTENÇA - Descumprimento do ônus da prova pelo autor (CPC,
art. 333, I) – Inocorrência Elementos dos autos suficientes à formação de juízo
acerca do mérito do litígio - Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - Inocorrência - A ação se funda na
possibilidade de a empresa de economia mista exercer poder de competência do
município - Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PODER DE POLÍCIA - TRÂNSITO - DELEGAÇÃO DOS
ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
7
Impossibilidade do exercício de atividades de autuação e imposição de sanções por
infração de trânsito por sociedade de economia mista - Somente os atos de
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à sanção derivam do poder de
coerção do Poder Público – Precedentes do STJ - Ação julgada parcialmente
procedente - Preservação da sentença - Recursos não providos.
“Apel. n.o 0043813-34.2011.8.26.0506, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
OSWALDO DE OLIVEIRA, julgado em 30.4.14).
Assim observou o relator:
“Nesse contexto, tratando-se de gerenciamento de trânsito, tem-se que somente os
atos relativos à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à sanção
derivam do poder de coerção do Poder Público e não podem ser delegados, tendo
em vista que o adequado desenvolvimento dos atos de sanção por particulares
ficaria comprometido pela busca do lucro, já que a aplicação de multas implica em
aumento da arrecadação”
4. É controvertida a possibilidade de delegação do poder de polícia de
trânsito à sociedade de economia mista, tanto que a matéria também é objeto de
repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA
DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA.
DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PRIVADO.” (Acórdão proferido no ARE 662186/RG, Rel. Min. LUIZ
FUX, julgado em 22.3.2012).
O Ministro LUIZ FUX, relator do recurso, apontou jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que concluiu pela impossibilidade de delegação, a
entidade privada, de atividade típica do Estado, que abrange até poder de polícia, de
tributar e de punir, no que tange ao exercício de atividades profissionais (ADI 1.171,
julgada em 28.3.03).
Em 4.9.14, o Ministro proveu o agravo e determinou sua conversão em
recurso extraordinário para melhor exame da matéria; posteriormente substituído o
recurso pelo RExt no 840230; em 29/06/2016 o Relator determinou a substituição
do RE 840.230 para fazer constar dos sistemas informatizados da Corte o RE
633.782 como paradigma do Tema no 532 da repercussão geral.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, julgando o mérito do Recurso
Extraordinário no 658.570/MG, reconheceu a competência da guarda municipal para
imposição de multa de trânsito, em acórdão assim ementado:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
8
POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. Poder de polícia não se confunde com segurança pública. O exercício do primeiro
não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição
outorgou, com exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção da
segurança pública.
2. A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente
previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de
polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais.
3. O Código de Trânsito Brasileiro, observando os parâmetros constitucionais,
estabeleceu a competência comum dos entes da federação para o exercício da
fiscalização de trânsito.
4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem
determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda
municipal.
5. O art. 144, §8o, da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções
adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo
instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança pública com
exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi alterado pelo advento da
EC no 82/2014.
6. Desprovimento do recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da
seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de
poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas
legalmente previstas.” (RExt no 658.570/MG, Rel. para acórdão, Min. ROBERTO
BARROSO, publicado em 30.9.15)
Vale mencionar que, em seu voto, o Min. MARCO AURÉLIO manifestou
ressalva quanto à pendência de discussão no Supremo Tribunal sobre a
constitucionalidade da delegação do poder de polícia à sociedade de economia mista,
in verbis:
“(...) Por conta dos limites à atuação da guarda municipal em matéria de trânsito,
afasto a alegação de contrariedade ao princípio da eficiência. As atribuições da
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, ao menos sob a
perspectiva constitucional, não se reduzem à proteção de bens, serviços e
instalações municipais, no que não haveria sobreposição de funções entre as duas
instituições. Notem, a propósito, que o empréstimo de poderes relativos à polícia de
trânsito a pessoas jurídicas de direito privado – como a BHTRANS – é de duvidosa
constitucionalidade, tendo sido reconhecida a repercussão geral do tema no
Recurso Extraordinário com Agravo no 662.186, da relatoria do Ministro LUIZ
FUX, submetido ao regime dos artigos 543-A e 543-B do Código de Processo Civil,
ainda pendente de julgamento” (fls.22 do acórdão, realces nossos).
Nos debates, houve esclarecimento expresso que a matéria discutida no
recurso não adentrava no mérito do Recurso Extraordinário com Agravo no 662.186.
Por esclarecedor, transcrevo trecho do próprio acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
9
“O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Agora
surge uma questão interessante, a partir do voto de ambos os Ministros, justamente
uma questão que preocupa vários municípios e os cidadãos de modo geral: se
pessoas ou mesmo entidades que não sejam agentes estatais, agentes públicos,
podem aplicar essas sanções.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Vamos decidir
matéria que está sob a relatoria, com repercussão geral admitida, do Ministro Luiz
Fux?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) – Pois é,
então não vamos adentrar nesse momento.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Sim
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) – Neste
momento, nós simplesmente estamos tratando da guarda municipal
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator) – Sinalizei, quando
consignei: para dizer o mínimo, de constitucionalidade duvidosa essa outorga à
pessoa jurídica de direito privado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Pois é,
empresas privadas que estabelecem pontos, onde montam radares para
surpreender os motoristas. Não estamos tratando disso.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR)
- Não, mas aqui é a guarda municipal especificamente.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) -
Simplesmente aqui eu quero justamente frisar esse aspecto, por isso que eu trouxe
à baila esta questão, nós não estamos tratando dessa outra que está sob a relatoria
do Ministro Fux, que será analisada oportunamente pelo Plenário. Hoje é apenas
a guarda municipal” (realces nossos, fls.43 e 44 do acórdão).
Portanto, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu questão
fundamental para o julgamento deste recurso: a possibilidade ou não de delegação
de poder de polícia de trânsito à sociedade de economia mista.
5. No entanto, essa 10a Câmara de Direito Público vem entendendo que nada
impede o Poder Público de estabelecer convênio com sociedade de economia mista
para delegação do exercício do poder de polícia de fiscalização de trânsito.
O Código Nacional de Trânsito permite tal elastério, não dando amparo à tese
de que a finalidade arrecadatória não se coaduna com o exercício do poder
sancionatório.
Nesse sentido, confira-se, dentre os julgados, os seguintes: i) Agravo de
Instrumento no 2221243-60.2015.8.26.0000, Rel. Des. TORRES DE CARVALHO;
ii) Agravo de Instrumento no 2213184-83.2015.8.26.0000, Rel. Des. MARCELO
SEMER.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014041-28.2019.8.26.0506 -Voto no 26618
10
Diante do entendimento dominante na Câmara em sentido contrário, ressalvo
meu posicionamento isolado, no sentido de que diante da jurisprudência que se
formou no Superior Tribunal de Justiça, reafirmada em julgado recente, publicado
em 5.2.16, sociedade de economia mista não tem competência para aplicar multa de
trânsito.
Também ressalto que o recurso relacionado ao tema, processado com
repercussão geral, ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Cumpre observar que optei por acompanhar a maioria na Câmara porque,
isolado, meu entendimento também não encontraria acolhida em prosseguimento
para conhecimento de divergência.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da ré para julgar
improcedente a demanda. Pela sucumbência, arcará o autor com o pagamento das
custas e honorários, fixados estes no valor de R$1.200,00, quantia que já considera o
trabalho adicional promovido em fase recursal pelos procuradores da parte vencedora
(art. 85, §§8o e 11o, do CPC).
Faculto aos interessados manifestação, em dez dias, de eventual oposição a
julgamento virtual para sustentação oral em recurso futuro.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA